Tribunal: TCU
Processo: 014.185/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) COMISSÃO REGIONAL DE OBRAS DA 1a REGIÃO MILITAR, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1289/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 015.769/2020-8

Inteiro teor:
Acórdão 1688/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 1289/2025-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, proferido nos autos de denúncia (TC Processo 015.769/2020-8 ) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na execução do Contrato 10/2013, celebrado entre a Construtora IPR Ltda. e a Comissão Regional de Obras da 1a Região Militar (CRO/1), o qual teve por objeto a construção de edifício-garagem, com heliponto na cobertura, dentro das instalações do Hospital Central do Exército (HCE), localizado na cidade do Rio de Janeiro (RJ); Considerando que, mediante a aludida deliberação, o Tribunal considerou parcialmente procedente a denúncia e expediu determinação ao Comando do Exército, sendo-lhe assinalado prazo de 30 dias para cumprimento; Considerando o requerimento formulado à peça 11 pela unidade jurisdicionada, em que o órgão pede prazo adicional de 60 dias para cumprimento da determinação, alegando "necessidade de consolidação de informações para formulação do Plano de Ações"; e Considerando a proposta de deferimento apresentada pela Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (peça 12), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 60 dias para cumprimento da determinação constante do Acórdão 1289/2025-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 014.185/2025-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Comando do Exército. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Defesa Nacional e Segurança Pública (AudDefesa). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.